Tribunal: TJBA
Processo: 8013232-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013232-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON REGO LIMA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. OMISSÃO NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROVA DE TÍTULOS E CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas duas primeiras etapas do concurso público para Delegado de Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), objetivando a publicação da nota da Prova de Títulos, a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) e a convocação para matrícula no Curso de Formação, ante a omissão da banca organizadora e da Administração Pública em garantir sua continuidade no certame, mesmo diante de nota superior à do último convocado e de decisão judicial anterior favorável ao impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do IBFC e das autoridades públicas estaduais; (ii) avaliar a adequação do Mandado de Segurança para questionar a omissão administrativa persistente, mesmo após decisão judicial anterior; (iii) determinar se há direito líquido e certo do impetrante à continuidade no certame e à convocação para o Curso de Formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A banca examinadora (IBFC) possui legitimidade passiva quando o ato coator impugnado, ainda que omissivo, decorre de sua atuação direta, mesmo que sob delegação da Administração Pública. Preliminar rejeitada.

4. As autoridades públicas estaduais (Governador, Secretário de Administração e Delegada-Geral da Polícia Civil) também são legítimas para figurar no polo passivo, pois detêm poder de comando e fiscalização sobre o certame e respondem pelo cumprimento de decisões judiciais. Preliminar rejeitada.

5. O Mandado de Segurança é via adequada para impugnar ato omissivo atual da Administração Pública, com efeitos autônomos e lesivos, não se confundindo com mera execução de decisão judicial anterior. Preliminar rejeitada.

6. A omissão na publicação da nota da Prova de Títulos e na convocação do impetrante para o Curso de Formação, mesmo diante de nota superior à do último convocado, configura violação ao princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

7. A mora administrativa não pode ser imputada ao candidato, tampouco justificar sua exclusão das etapas subsequentes do concurso.

8. A Administração Pública tem dever jurídico de garantir, ainda que de forma isolada, a realização do Curso de Formação do impetrante no prazo fixado, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8013232-88.2024.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,
ROBSON REGO LIMA
, e, como impetrados, o

Ilmº. Sr.
ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS (4)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
agitadas pelos impetrados em sede de defesa/ intervenção, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)